Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COMÉRCIO LOCAL SUL. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. PUXADINHO. REFORMA. EMBARGO. PODER PÚBLICO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS CHAVES. QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS E VERBAS ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. AFASTAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL COM OBRA INACABADA. REPARAÇÃO MATERIAL. VÍCIO DO IMÓVEL PREEXISTENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso dos autos trata de locação não residencial de imóvel situado em comércio local sul, com acréscimo edificado em área pública, contrato que acabou rescindido após o embargo de reforma em fase de execução, seguido de intimação demolitória, sendo objeto de discussão neste feito tão somente as perdas e danos alegadamente suportadas por cada uma das partes.
2. Ao assinarem termo de composição parcial de litígio, as partes deram plena e geral quitação dos aluguéis e encargos locatícios acessórios devidos por força do instrumento. Assim, diante do princípio da obrigatoriedade, mostra-se contraditória a pretensão da autora de receber de volta o valor das rubricas englobadas pelo acordo, haja vista o disposto no inciso I do artigo 23 da Lei n. 8.245/91.
3. Por força de disposição contratual e da própria natureza da avença, submetida às regras da Lei de Locações, a autora não faz jus à devolução do investimento realizado no imóvel a título de benfeitorias.
4. Os réus dispuseram para locação imóvel com "puxadinho" que invadia área pública, passível de demolição, nos termos da legislação de regência. Em se tratando de vício ou defeito anterior à locação, não podem ser eximidos da responsabilidade pelo desfecho do contrato nas circunstâncias verificadas. Inteligência do inciso IV, do artigo 22, da Lei n. 8.245/91. Pretensão indenizatória afastada.
5. A boa-fé contratual é via de mão dupla, sendo vedado o comportamento contraditório.
6. O conjunto probatório evidencia que ambas as partes assumiram os riscos inerentes ao negócio, devendo, cada qual, arcar com os prejuízos daí decorrentes, na medida de suas responsabilidades.
7. RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.